Tribunal: TJES
Processo: 5003379-31.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. PROVIDÊNCIA EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL ÚTIL SUPERIOR A UM ANO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ângelo Pereira de Souza - ME contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, anulou a sentença que havia extinguido execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir, e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito executivo. A agravante sustentou que o crédito executado, no valor de R$ 3.425,38, seria desproporcional ao custo da execução fiscal; que o Município não teria demonstrado o exaurimento de meios menos onerosos de cobrança; que o protesto da certidão de dívida ativa seria insuficiente, extemporâneo ou formalmente viciado; e que a continuidade da execução violaria os princípios da eficiência administrativa, da economicidade e da racionalização da prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que anulou a sentença extintiva da execução fiscal, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, diante do valor do crédito executado, da existência de providência extrajudicial de cobrança, do parâmetro mínimo fixado pela legislação municipal e da ausência de paralisação processual útil superior a um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige demonstração concreta de equívoco jurídico, fático ou processual capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera rediscussão automática da matéria.

O Tema 1.184/STF legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa, mas não institui regra de extinção automática e indiscriminada de toda execução fiscal inferior a R$ 10.000,00.

A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, a presença cumulativa dos requisitos normativos nela previstos, especialmente a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, a não localização de bens penhoráveis.

O baixo valor do crédito, por si só, não autoriza a extinção da execução fiscal quando o processo não está paralisado há mais de um ano e há comprovação de providência administrativa de cobrança, mediante protesto.

A legislação municipal vigente à época do ajuizamento fixava valor mínimo para cobrança judicial correspondente a 100 Unidades Fiscais do Município de Cachoeiro de Itapemirim, e o valor executado, de R$ 3.425,38, superava o patamar local aplicável no ano de 2020.

O Tema 1.184/STF ressalva a competência constitucional de cada ente federado, razão pela qual o controle judicial de eficiência não autoriza ignorar o parâmetro normativo local editado pelo ente competente para organizar a cobrança de sua dívida ativa.

A comparação abstrata entre o custo médio da execução fiscal e o valor do crédito não basta para caracterizar ausência de interesse processual quando não estão presentes os requisitos normativos definidos para a extinção do feito.

A eficiência administrativa deve ser interpretada em harmonia com o acesso à jurisdição, a autonomia federativa, a legalidade administrativa e o devido processo legal.

A anulação da sentença possui efeito processual limitado, pois apenas devolve os autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, sem determinar a satisfação compulsória do crédito e sem afastar em definitivo as diretrizes de racionalização das execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não autorizam a extinção automática de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00. 2. A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a análise concreta dos requisitos normativos aplicáveis, especialmente a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de providências eficazes de cobrança. 3. A existência de providência extrajudicial de cobrança, o valor do débito superior ao mínimo fixado pela legislação municipal e a ausência de paralisação processual útil superior a um ano afastam a extinção prematura da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Decreto Municipal nº 28.930/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da repercussão geral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003379-31.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANGELO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. PROVIDÊNCIA EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL ÚTIL SUPERIOR A UM ANO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ângelo Pereira de Souza - ME contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, anulou a sentença que havia extinguido execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir, e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito executivo. A agravante sustentou que o crédito executado, no valor de R$ 3.425,38, seria desproporcional ao custo da execução fiscal; que o Município não teria demonstrado o exaurimento de meios menos onerosos de cobrança; que o protesto da certidão de dívida ativa seria insuficiente, extemporâneo ou formalmente viciado; e que a continuidade da execução violaria os princípios da eficiência administrativa, da economicidade e da racionalização da prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que anulou a sentença extintiva da execução fiscal, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, diante do valor do crédito executado, da existência de providência extrajudicial de cobrança, do parâmetro mínimo fixado pela legislação municipal e da ausência de paralisação processual útil superior a um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige demonstração concreta de equívoco jurídico, fático ou processual capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera rediscussão automática da matéria.

O Tema 1.184/STF legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa, mas não institui regra de extinção automática e indiscriminada de toda execução fiscal inferior a R$ 10.000,00.

A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, a presença cumulativa dos requisitos normativos nela previstos, especialmente a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, a não localização de bens penhoráveis.

O baixo valor do crédito, por si só, não autoriza a extinção da execução fiscal quando o processo não está paralisado há mais de um ano e há comprovação de providência administrativa de cobrança, mediante protesto.

A legislação municipal vigente à época do ajuizamento fixava valor mínimo para cobrança judicial correspondente a 100 Unidades Fiscais do Município de Cachoeiro de Itapemirim, e o valor executado, de R$ 3.425,38, superava o patamar local aplicável no ano de 2020.

O Tema 1.184/STF ressalva a competência constitucional de cada ente federado, razão pela qual o controle judicial de eficiência não autoriza ignorar o parâmetro normativo local editado pelo ente competente para organizar a cobrança de sua dívida ativa.

A comparação abstrata entre o custo médio da execução fiscal e o valor do crédito não basta para caracterizar ausência de interesse processual quando não estão presentes os requisitos normativos definidos para a extinção do feito.

A eficiência administrativa deve ser interpretada em harmonia com o acesso à jurisdição, a autonomia federativa, a legalidade administrativa e o devido processo legal.

A anulação da sentença possui efeito processual limitado, pois apenas devolve os autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, sem determinar a satisfação compulsória do crédito e sem afastar em definitivo as diretrizes de racionalização das execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não autorizam a extinção automática de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00. 2. A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a análise concreta dos requisitos normativos aplicáveis, especialmente a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de providências eficazes de cobrança. 3. A existência de providência extrajudicial de cobrança, o valor do débito superior ao mínimo fixado pela legislação municipal e a ausência de paralisação processual útil superior a um ano afastam a extinção prematura da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Decreto Municipal nº 28.930/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ÂNGELO PEREIRA DE SOUZA - ME
, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face da decisão monocrática lançada ao id nº 16799946, por meio da qual foi dado provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, para anular a sentença proferida nos autos da execução fiscal de origem e determinar o retorno dos autos ao juízo primevo, a fim de que o feito executivo tenha regular prosseguimento.

A sentença recorrida havia extinguido a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência superveniente de interesse de agir, ao entendimento de que se cuidava de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, enquadrável no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Na decisão monocrática agravada, entendeu-se que a sentença comportava anulação, pois, além de o valor executado ser superior ao patamar mínimo previsto na legislação municipal vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, houve comprovação de providência extrajudicial de cobrança, mediante protesto, e não restou configurada paralisação processual útil por período superior a um ano, circunstâncias que afastariam a extinção automática do feito com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Em suas razões de agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática teria desconsiderado a manifesta desproporção entre o custo da execução fiscal e o valor do crédito executado, pois a demanda objetiva a cobrança de R$ 3.425,38; (ii) o Município não teria demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas de cobrança; (iii) o protesto da certidão de dívida ativa seria insuficiente, extemporâneo ou formalmente viciado; e (iv) a manutenção da execução fiscal violaria os princípios da eficiência administrativa, da economicidade e da racionalização da prestação jurisdicional. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja restabelecida a sentença extintiva.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, nas quais sustenta a manutenção integral da decisão agravada, sob o argumento de que foram preenchidos os requisitos exigidos pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente porque foi juntada certidão de protesto no id nº 14090665, e porque eventual divergência formal quanto ao número do título protestado não seria suficiente para afastar o interesse de agir, uma vez demonstrada a compatibilidade entre o devedor e o valor do débito executado.

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, anulando a sentença que havia extinguido a execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Após detido exame das razões recursais, tenho que o Agravo Interno não merece provimento.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
.”

O agravo interno, portanto, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado o acerto ou desacerto da decisão unipessoal proferida pelo relator. Não se trata de instrumento destinado à mera rediscussão automática da matéria, mas de recurso que exige demonstração concreta de equívoco jurídico, fático ou processual capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

No caso em exame, a decisão monocrática agravada anulou a sentença de origem porque identificou
error in procedendo
na extinção da execução fiscal, considerando que a análise realizada pelo juízo de primeiro grau não teria observado adequadamente as especificidades do caso concreto, notadamente a existência de providência extrajudicial de cobrança e a ausência dos pressupostos objetivos necessários à extinção do feito executivo em curso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, fixou a seguinte orientação:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Da leitura da tese firmada pela Suprema Corte, extrai-se que a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima quando evidenciada a desproporção entre a movimentação da máquina judiciária e a utilidade concreta da execução, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Ao mesmo tempo, o precedente vinculante não instituiu regra de extinção automática e indiscriminada de toda execução fiscal inferior a R$ 10.000,00, impondo, ao contrário, exame atento das circunstâncias concretas, especialmente quanto à adoção de providências extrajudiciais de cobrança e quanto à movimentação útil do processo.

A Resolução CNJ nº 547/2024, editada para regulamentar diretrizes de tratamento racional e eficiente das execuções fiscais, estabeleceu, em seu art. 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, cumulativamente, não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não forem localizados bens penhoráveis. Assim, mesmo no âmbito da política judiciária de racionalização das execuções fiscais, a extinção exige a presença dos requisitos normativamente previstos, não bastando a simples constatação do valor da causa em patamar inferior a R$ 10.000,00.

Na hipótese dos autos, a decisão monocrática expressamente reconheceu que, embora o valor da petição inicial fosse inferior a R$ 10.000,00, o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano, além de ter sido adotada providência administrativa de cobrança. Esse fundamento é relevante e suficiente para afastar a premissa sustentada pela parte agravante, segundo a qual o baixo valor do crédito, por si só, autorizaria o restabelecimento da sentença extintiva.

Ademais, a decisão agravada registrou que a legislação municipal fixava, à época do ajuizamento, valor mínimo para cobrança judicial correspondente a 100 Unidades Fiscais do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Também constou que o Decreto Municipal nº 28.930/2019 estabeleceu o valor da Unidade Fiscal do Município para o ano de 2020 em R$ 19,43, ao passo que a execução fiscal foi ajuizada em 19/10/2020 para cobrança do valor de R$ 3.425,38, relativo à CDA nº 000731/2020. Daí se concluiu que o valor executado superava o patamar estabelecido na legislação municipal para o ano de ajuizamento da ação.

Esse dado não pode ser desprezado. O Tema 1.184/STF expressamente ressalva a competência constitucional de cada ente federado, de modo que, embora o Poder Judiciário possa exercer controle de eficiência e de interesse de agir, não se mostra juridicamente adequado ignorar completamente o parâmetro normativo local quando ele foi editado pelo próprio ente federativo competente para organizar a cobrança de sua dívida ativa.

A parte agravante insiste na tese de que o custo médio da execução fiscal seria superior ao crédito cobrado, de modo que a continuidade da demanda violaria os princípios da eficiência e da economicidade. Todavia, esse argumento, embora relevante em tese e compatível com a diretriz geral do Tema 1.184/STF, não é suficiente, no caso concreto, para reformar a decisão agravada. Isso porque a extinção da execução fiscal em curso, nos moldes da Resolução CNJ nº 547/2024, não decorre exclusivamente da comparação abstrata entre o custo da máquina judiciária e o valor do crédito, mas da presença dos requisitos normativos definidos para a falta de interesse processual, especialmente a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de medidas eficazes de cobrança.

Com efeito, o controle judicial da eficiência não autoriza a supressão das particularidades do caso concreto, sob pena de se converter a diretriz de racionalização em critério automático de extinção. A eficiência administrativa, prevista no art. 37, caput, da Constituição da República, deve ser interpretada em harmonia com o acesso à jurisdição, com a autonomia federativa, com a legalidade administrativa e com o devido processo legal. No caso, a decisão monocrática não afastou o Tema 1.184/STF; ao contrário, aplicou-o de forma contextualizada, verificando que a execução não se enquadrava, de modo seguro, na hipótese de extinção sumária.

Como se observa, a pretensão recursal, em verdade, busca reabrir a discussão já enfrentada na decisão monocrática, sem demonstrar erro capaz de infirmar seus fundamentos centrais. A decisão agravada partiu de premissas específicas: existência de legislação municipal com patamar mínimo próprio; valor do débito superior ao mínimo municipal vigente no ano de ajuizamento; ausência de paralisação útil superior a um ano; e comprovação de providência administrativa de cobrança. Tais fundamentos permanecem hígidos.

Ressalte-se que a sentença de origem foi anulada, e não reformada para julgamento definitivo do mérito da execução fiscal. A anulação tem efeito processual limitado: devolve os autos à origem para regular prosseguimento do feito, permitindo que o juízo de primeiro grau examine, no curso do procedimento executivo, as questões que ainda se apresentarem pertinentes. Não há, portanto, determinação de satisfação compulsória do crédito nem afastamento absoluto das diretrizes de racionalização das execuções fiscais, mas apenas reconhecimento de que a extinção prematura, nos moldes em que realizada, não se sustentava.

Assim, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, pois preserva a correta aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, sem desconsiderar a autonomia normativa municipal e sem permitir que a extinção da execução fiscal ocorra de modo automático, a partir de critério exclusivamente econômico e abstrato.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a execução fiscal prossiga regularmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar